Tribunal: TJSP
Processo: 1002882-73.2021.8.26.0650
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Apelação cível – Mandado de Segurança – Funcionalismo – Legitimidade passiva do Município – Adequação da via mandamental – Questões preliminares afastadas – Servidora inativa da Municipalidade de Valinhos – Portaria Municipal no. 16.943/2021 – Cessação do benefício previdenciário sem o devido procedimento administrativo – Ilegalidade caracterizada – Mantido o restabelecimento do

Ementa:
Apelação cível – Mandado de Segurança – Funcionalismo – Legitimidade passiva do Município – Adequação da via mandamental – Questões preliminares afastadas – Servidora inativa da Municipalidade de Valinhos – Portaria Municipal no. 16.943/2021 – Cessação do benefício previdenciário sem o devido procedimento administrativo – Ilegalidade caracterizada – Mantido o restabelecimento do pagamento deferido em primeiro grau – Adequação da decisão, para restringir o restabelecimento à data da impetração – Entendimento consagrado nas Súmulas 269 e 271 do A. STF – Sentença de procedência parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido